Tribunal: TJPA
Processo: 0804419-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804419-97.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WENDY WANESSA LOBATO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE PSICOLÓGICO. INDÍCIOS DE FALTA DE ZELO DE PARTE DA BANCA NA APLICAÇÃO DOS TESTES PARA AFERIÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. DISPARIDADE INJUSTIFICADA ENTRE AS AVALIAÇÕES DE QUESITOS ASSEMELHADOS (INICIATIVA E COMPETÊNCIA). LIMINAR RECORRIDA QUE DEVE SER PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS E ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra decisão ID50020601 que determinou à autoridade impetrada providências no sentido de permitir à impetrante WENDY WANESSA BRAGA NORONHA a continuidade de participação no certame, realizando o Teste de Aptidão Física em data a ser designada pela impetrada e previamente comunicada na forma do Edital, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apertada síntese, a agravada se submeteu para o Concurso de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, Edital n.º 206-C realizado pela banca ré, concorrendo para o cargo de DELEGADO DE POLÍCIA, tendo sido classificada nas provas objetiva e de peça prática, e na terceira fase de exames médicos.

Em razão de gravidez em estado avançado, requereu que o exame de capacitação física (TAF) fosse realizado após o fim da gravidez, o que foi deferido pela banca, contudo, teve parto prematuro emergência. Que em 12 de dezembro de 2021, 44 dias após o parto, a agravada foi convocada para realização da prova psicológica e por estar no puerpério teria sido prejudicada não sendo recomendada pela banca, em razão da discrepância do resultado dos testes de atenção e iniciativa.

Em entrevista devolutiva (recurso administrativo) foi questionado a razão pela qual a avaliação se limitou à apenas um aspecto da atenção e não foram aplicados os três testes de TEACO, TEADI e TEALT, e quanto ao teste de
iniciativa
a discrepância era mais evidente uma vez que o edital o descrevia como “
Capacidade de propor e empreender novas atitudes e/ou idéias, direcionando-as em pról das atividades a realizar
” onde a agravada atingiu o percentil de 20 e o quesito requeria um resultado igual ou superior a 25.

No entanto no quesito "
competência
" que tinha a seguinte descrição segundo o edital “
Capacidade de empreender novas ações, com objetivos claros e confiança na sua capacidade de realizá-las
.” a candidata obteve percentil de 95, sendo que precisava de 25. Afirmou que as duas características têm conteúdo assemelhado e os resultados são tão discrepantes o que aponta contradição no resultado da avaliação.

Obteve a liminar na origem.

O Estado recorre alegando essencialmente ofensa ao art. 1°, § 3° da Lei 8.437/92; ausência de
periculum in mora e fumus boni iuris
; interferência no mérito administrativo; inexistência de ato ilegal.

Pede a concessão de efeito suspensivo e provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo nos termos do ID8890200.

Contrarrazões em ID9263580.

Agravo interno do Estado do Pará em ID9966492.

Contrarrazões ao agravo interno ID10248485.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID10365075.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento na esteira da decisão de admissibilidade e do parecer ministerial, por óbvio, restará prejudicado o agravo interno.

Não perco de vista que o agravante apresenta argumento de regularidade de ato administrativo, contudo, o nome da candidata é Wendy
Wanessa
Lobato Braga, concorrente ao cargo de
Delegada de Polícia
e a banca entrega resultado em no de Wendy
Vanessa
Lobato Braga concorrente ao cargo de
investigador, escrivão e papiloscopista
, além do que o primeiro laudo apresentado pela banca constou que a agrava havia sido eliminada nos testes de raciocínio lógico, fluência e iniciativa, sendo que na verdade não reprovou em fluência, obtendo inclusive um percentual altíssimo nesse quesito, onde o edital exigia resultado igual ou maior que 35, e a agravada alcançou 95.

Esses detalhes que já contradizem em parte os argumentos do agravante, sendo razoável inferir que
o zelo na aplicação do teste não é uma característica
reconhecível da banca examinadora.

Se é possível haver erro em circunstâncias tão básicas, é plenamente possível que erros de avaliação também estejam presentes.

Noutra senda, andou bem o juízo recorrido quando afirmou que a banca examinadora, em obrigatória atenção ao princípio constitucional da igualdade material, deveria ter levado em consideração a condição diferenciada da autora como mulher em estado puerperal, com parto cesárea de emergência ocorrido poucos dias antes do exame psicológico e ainda lactante de um bebê prematuro, o que, por óbvio a colocou a uma situação de desvantagem patente em relação aos demais candidatos, máxime porque se tratava da etapa psicológica, bem como, há significativa verossimilhança na alegação de que sua eliminação do certame decorreu estritamente por conta da confecção de laudo psicológico com motivação incongruente, contraditória, frágil e inconsistente, além de outros erros materiais quanto aos dados da impetrante, pelo que aparentemente é eivado de vícios que o tornam nulo.

Entendo que a similitude entre a descrição dos quesitos
iniciativa
e
competência
, com resultados tão díspares um do outro, independentemente de terem sido aferidos em momento que a agravada estava submetida a eventos estressantes, podem ter sido fruto de impropriedade na aplicação.

Os resultados dos testes de avaliação psicológica são de regra relativos, também pelas variáveis naturais do estado emocional do candidato no momento da avaliação, que pode interferir e motivar resultados diversos segundo o momento e a forma de aplicação dos testes, a maior ou menor empatia com os avaliadores, as condições ambientais e outras.

Em tese não há como estabelecer que determinado resultado está certo e o outro não, de modo que, se não houver evidência consistente de distorções nos resultados, impropriedades na aplicação ou inadequação dos testes para os objetivos visados, de aferição do equilíbrio emocional e psicológico dos candidatos, não haveria espaço para eventualmente contrariar os resultados, que pertencem ao campo do mérito do ato administrativo e do poder discricionário da Administração em determinar o instrumental adequado para a seleção dos candidatos.

Mas o caso aqui, parece ser exatamente a exceção.

Na hipótese, se verifica potencial inconsistência na avaliação da agravada, pois, a despeito da avaliação positiva no quesito de
competência
, pelo qual estaria expressamente indicada ao cargo, o mesmo teste em relação ao quesito
iniciativa
ensejou sua reprovação.

Assim, partindo da premissa que, independentemente de os testes terem lhe sido aplicados durante o puerpério, o que deve ao final, em juízo maduro, ser considerado, é que a absurda discrepância entre os resultados relativos aos quesitos
competência
e
iniciativa
, revela-se evidente probabilidade de excepcional ocorrência de impropriedade na aplicação ou mesmo da inadequação dos testes para os objetivos visados, de aferição do perfil psicológico do candidato ao trabalho policial.

De forma que por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2023